Tribunal: TJMT
Processo: 1008196-51.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008196-51.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE PAULO VIEIRA BARROS - CPF: 026.119.231-08 (ADVOGADO), MARQUES MARTINS CABRAL - CPF: 453.995.571-34 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), FABRICIO EDER CARVALHAIS - CPF: 644.534.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO FUNEDS. EFEITOS
EX TUNC
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que acolheu parcialmente Exceção de Pré-executividade, afastando o reconhecimento da prescrição referente à Certidão de Dívida Ativa n. 2020521629.

2.

O Embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o prazo prescricional interrompido pelo parcelamento tributário reinicia integralmente a partir do inadimplemento da parcela, tese que afirma não ter sido adequadamente enfrentada pelo Colegiado.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a incidência do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do reinício da prescrição tributária após inadimplemento do parcelamento, em razão da posterior declaração de inconstitucionalidade das normas instituidoras do FUNEDS.

III. Razões de decidir

4.

Os Embargos de Declaração possuem função integrativa e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador.

5.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa ao marco inicial da retomada do prazo prescricional, consignando que a adesão ao parcelamento constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 174, p.u., IV, do CTN, mas que a posterior declaração de inconstitucionalidade das normas instituidoras do FUNEDS, com efeitos
ex tunc
, alterou o regime jurídico incidente sobre a relação tributária.

6.

O voto condutor assentou que, embora preservados os efeitos da confissão da dívida e da interrupção prescricional decorrente do parcelamento, o reinício da contagem do prazo prescricional somente poderia ocorrer após o trânsito em julgado das ADIs que declararam a inconstitucionalidade da legislação instituidora do programa.

7.

Inexiste contradição interna no julgado, pois o reconhecimento da preservação dos efeitos interruptivos da confissão da dívida não impede a fixação de marco prescricional diverso, diante das consequências jurídicas decorrentes da declaração de inconstitucionalidade da norma de regência do parcelamento.

8.

A pretensão deduzida pelo Embargante evidencia mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, circunstância incompatível com a estreita via integrativa dos Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram omissão ou contradição os embargos de declaração que objetivam rediscutir entendimento expressamente apreciado no acórdão embargado. 2. A declaração de inconstitucionalidade das normas instituidoras de programa de parcelamento tributário, com efeitos ex tunc, autoriza a fixação do reinício do prazo prescricional a partir do trânsito em julgado das respectivas ações de controle concentrado.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494 e 1.022; CTN, art. 174, p.u., IV.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração Cível, opostos por Marques Martins Cabral, contra o acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por ele interposto, em face da decisão que acolheu, em parte, a Exceção de Pré-executividade, por ele apresentada, deixando de reconhecer a prescrição, referente à Certidão de Dívida Ativa n. 2020521629.

Sustenta o Embargante que o acórdão incorre em omissão, ao deixar de enfrentar adequadamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do termo inicial da prescrição tributária após o inadimplemento de parcelamento, afirmando que o entendimento consolidado estabelece que o prazo prescricional quinquenal, interrompido pela adesão ao parcelamento, volta a correr integralmente a partir do inadimplemento da parcela.

Aduz que o julgado se limitou a mencionar genericamente precedentes do STJ, sem analisar expressamente a tese invocada nem justificar suficientemente sua inaplicabilidade ao caso concreto.

Argumenta que o acórdão também apresenta contradição lógica, pois reconhece a orientação jurisprudencial do STJ quanto ao reinício da contagem prescricional a partir do inadimplemento do parcelamento, mas, em seguida, afasta sua incidência sob o fundamento de posterior declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora do programa de parcelamento, sem esclarecer de que forma tal declaração poderia desconstituir efeitos interruptivos da prescrição já consumados.

Afirma que o próprio julgado reconheceu a preservação da confissão da dívida e dos efeitos interruptivos dela decorrentes, circunstância que, a seu ver, inviabilizaria o afastamento da tese prescricional defendida.

Assevera que aderiu ao parcelamento quando vigente legislação presumidamente válida, razão pela qual a posterior declaração de inconstitucionalidade não poderia produzir efeitos retroativos prejudiciais ao contribuinte, sob pena de violação à segurança jurídica e à boa-fé.

Defende que eventual alteração do marco prescricional deveria ter sido examinada sob a perspectiva da modulação de efeitos, especialmente porque a adesão ao parcelamento ocorreu em 18/09/2012 e o inadimplemento em 31/10/2012, marco a partir do qual entende ter reiniciado a contagem da prescrição quinquenal.

Ao final, requer o provimento dos Aclaratórios para sanar os vícios apontados.

Parte superior do formulário

O Recorrido apresentou contrarrazões aos Declaratórios, pugnando por sua rejeição (id. 365048856, págs. 01/05).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório,

Marques Martins Cabral insurge-se contra o acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por ele interposto, em face da decisão que acolheu, em parte, a Exceção de Pré-executividade, por ele apresentada, deixando de reconhecer a prescrição, referente à Certidão de Dívida Ativa n. 2020521629.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Da análise dos autos, entendo que os Declaratórios não comportam acolhimento, já que
ficou expresso no acórdão embargado que a controvérsia recursal consistia justamente em definir se, após a declaração de inconstitucionalidade das normas instituidoras do FUNEDS, o prazo prescricional voltaria a correr a partir do inadimplemento da parcela ou do trânsito em julgado das ADIs.

Além disso, o voto condutor apreciou expressamente a questão suscitada pelo Embargante, consignando o seguinte:

“O parcelamento do débito, como sabido, constitui ato inequívoco de reconhecimento da dívida e tem como consequência jurídica a interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo 174, parágrafo único, IV, do CTN.”

Na sequência, o acórdão registrou:

“Ocorre que a mencionada Lei foi declarada inconstitucional por esta Corte de Justiça – ADIs ns. 100642/2013 e 621202015 –, com efeitos
ex tunc
, com trânsito em julgado ocorrido em 28/04/2016.

A declaração de inconstitucionalidade atingiu todos os parcelamentos feitos com fundamento na citada legislação. Contudo, restaram preservados a eficácia da confissão da dívida e os efeitos jurídicos interruptivos daquele.

Dessa forma, é certo que o prazo da prescrição da pretensão executória somente voltou a correr depois do trânsito em julgado das referidas ADIs.

Nessa quadra, entendo que a data a ser considerada, para efeito da prescrição deve ser o dia 28/04/2016 não a do inadimplemento do parcelamento do débito.”

Outrossim, o voto também enfrentou, de forma direta, a tese relacionada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça invocado pelo Embargante, assentando:

“Anoto que, embora o STJ entenda que o prazo prescricional interrompido pela adesão a programa de parcelamento volta a correr da data do inadimplemento da parcela, tal entendimento não se aplica ao caso, já que houve a declaração da inconstitucionalidade da lei que institui o programa.”

Vê-se portanto, que inexiste omissão, pois a matéria foi expressamente apreciada pelo órgão julgador.

Também não há contradição interna no julgado, porque o acórdão adotou fundamentação coerente ao reconhecer a preservação dos efeitos interruptivos decorrentes da confissão da dívida e, simultaneamente, concluir que, em razão da declaração de inconstitucionalidade do regime jurídico do FUNEDS, o reinício da contagem prescricional deveria ocorrer apenas após o trânsito em julgado das ADIs.

A pretensão do Embargante, na verdade, consiste em rediscutir a conclusão adotada pelo Colegiado, providência incompatível com a estreita via dos Embargos de Declaração.

Sendo assim, ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos por Marques Martins Cabral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026